Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-24.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. Na hipótese em que o Ministério Público não foi intimado em processo no qual há interesse social relevante envolvido, havendo daí prejuízo porquanto não lhe foi possível a participação na produção de prova, caso é de se decretar a nulidade do feito, a partir do encerramento da fase postulatória, Sentença anulada. Recurso

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. Na hipótese em que o Ministério Público não foi intimado em processo no qual há interesse social relevante envolvido, havendo daí prejuízo porquanto não lhe foi possível a participação na produção de prova, caso é de se decretar a nulidade do feito, a partir do encerramento da fase postulatória, Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003441-24.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JOSÉ
WEDSON SIQUEIRA, é apelado VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-24.2015.8.26.0526 -Voto no
2
Voto no 36172
Processo 1003441-24.2015.8.26.0526
Apelante: José Wedson Siqueira
Apelado: VB Transporte e Turismo Ltda.
Juiz: Claudio Campos da Silva
Comarca de Salto
5a Câmara de Direito Público
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. Na hipótese em que
o Ministério Público não foi intimado em processo no qual
há interesse social relevante envolvido, havendo daí
prejuízo porquanto não lhe foi possível a participação na
produção de prova, caso é de se decretar a nulidade do feito,
a partir do encerramento da fase postulatória, Sentença
anulada. Recurso provido.
Vistos;
José Wedson Siqueira interpõe recurso de
apelação em face da r. sentença de fls. 315/318, pela qual o
DD. Magistrado “a quo” desacolheu pedido formulado em ação
indenizatória que moveu em face da ora apelada.
Alega, em síntese, que tem legitimidade
ativa para pleitear adaptação da frota de ônibus gerida pela ré
vez que é portador de deficiência física e tem direito subjetivo
a tanto. Aduz, ainda, que a prova testemunhal colacionada
aos autos comprova os atos discriminatórios e ensejadores da
responsabilidade civil da ré em face do apelante, decorrentes
da falta de adaptação dos veículos de transporte
intermunicipal operados pela ora apelada.
Os autos foram distribuídos originalmente à
24a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-24.2015.8.26.0526 -Voto no
3
eminentíssima Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira, que
declinou da competência regimental em favor das Câmaras de
Direito Público.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou
parecer a fls. 377/384 pela nulidade da r. sentença recorrida
ante a falta de intimação do Ministério Público para se
manifestar.
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se acolher a manifestação da D.
PGJ.
Consta dos autos que o ora apelante ajuizou
ação buscando compelir a autora à adaptação da frota de
veículos de transporte coletivo para que sejam atendidos os
critérios de acessibilidade, bem como pleiteia indenização
pelos danos morais que suportou em decorrência da falta de
adaptação.
Houve apresentação de resposta, produção
de provas testemunhais e apresentação de alegações finais,
após o que a ação foi extinta em parte por ilegitimidade ativa
e, no mérito, o pedido indenizatório foi julgado improcedente,
seguindo-se o recurso de apelo ora sob análise.
O
Ministério
Público
é
a
instituição
constitucionalmente encarregada de zelar pela observância da
ordem democrática, da legalidade, além da defesa dos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-24.2015.8.26.0526 -Voto no
4
sociais.
Incumbe-lhe intervir nos processos nos quais
os interesses sob sua tutela sejam discutidos, justamente
como forma de assegurar a legitimidade democrática da
decisão.
O caso que ora se analisa versa discussão
sobre interesse social de monta, vale dizer, a garantia da
observância
dos
interesses
protegidos
pela
Lei
no
13.146/2015, além de documentos internacionais como a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, internalizada pelo no 6.949/2009 que, frise-se, foi
aprovado na forma do §3o do artigo 5o da Constituição
Federal e, assim, alcançou status constitucional em nosso
ordenamento.
Não bastasse a Procuradoria de Justiça, na
forma do artigo 279, §2o do Código de Processo Civil foi
expressa ao apontar o interesse subjacente para intervenção
no feito.
Por fim, inafastável o prejuízo processual da
parte autora ante a rejeição de seus pedidos pela r. sentença.
Vale acrescer que não pôde o parquet
requerer e participar da produção das provas, essencialmente
a testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003441-24.2015.8.26.0526 -Voto no
5
Assim, é o caso de se anular o feito desde o
momento imediatamente posterior ao encerramento da fase
postulatória, quando deveria ter se manifestado o órgão
ministerial.
Anoto, contudo, que, após a manifestação do
parquet, poderá o douto juízo de primeiro grau ratificar as
provas até então produzidas, desde que concorde o Ministério
Público e ausente prejuízo.
Posto isso, voto no sentido do provimento
do recurso para anular a r. sentença nos termos acima,
tornando os autos ao juízo de origem para intimação do
Ministério Público.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR